Tribunal: STJ
Processo: 5007509-73.2023.4.04.7005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832230 - PR
(2025/0011160-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: BIORGANICA PRODUTOS ORGANICOS LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada contradição no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55498949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:54
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: f02b3b7d-4814-4ac8-8e11-1d64c6750154

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55498949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:54
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: f02b3b7d-4814-4ac8-8e11-1d64c6750154

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832230 - PR
(2025/0011160-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: BIORGANICA PRODUTOS ORGANICOS LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada contradição no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
embargos de declaração opostos por
contra
Biorgânica Produtos Orgânicos Ltda.
acórdão proferido pela Primeira Turma assim ementado (fl. 1.075):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
RECURSO ESPECIAL.
939/STF.
IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A Corte de origem examinou questão discutida nos autos com base no que
decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema n.
da repercussão geral
939/STF
Documento eletrônico VDA54151696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:17
Código de Controle do Documento: 7f4c918a-4e10-469a-b56b-3aad439c4235

(RE n.
), a saber:
1.043.313/RS-RG
"[p]ossibilidade de as alíquotas da
contribuição ao PIS e da COFINS serem reduzidas e restabelecidas por
regulamento infralegal, nos termos do
§ 2o, da
art. 27,
Lei n. 10.865/2004."
2. Uma vez realizado o juízo de conformação pelo Tribunal a quo com o
entendimento proferido em recurso extraordinário submetido ao rito da
repercussão geral, nos termos do
do CPC, fica prejudicada a análise
art. 1.030
da matéria do apelo raro que seja idêntica àquela discutida no mencionado
recurso representativo de controvérsia, inclusive no tocante à indicada
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, tendo em vista ser coincidente com
aquela discutida na repercussão geral.
3. Agravo interno improvido.

A parte embargante, em suas razões, sustenta que há omissão,
argumentando que "[o] decisum embargado, ao manter a decisão sob o fundamento de
que a matéria seria coincidente com o Tema no
incorre em manifesta omissão,
939/STF,
pois deixou de enfrentar argumentos deduzidos no agravo interno interposto, capazes de
infirmar a conclusão adotada, em violação ao disposto no

art. 1.022, inciso II, c/c
§ 1o, incisos IV, V e VI, do CPC. A omissão reside na ausência de manifestação
art. 489,
distinguishing
específica sobre a tese de
apresentada pela Embargante, que exige uma
" (fl. 1.091) e que
diferenciação material entre o caso concreto e o precedente vinculante
o "v. acórdão que negou provimento ao agravo interno foi omisso ao deixar de conciliar
o precedente objeto do Tema no
com a categórica posição da Suprema Corte
939/STF,
[...]
sedimentada no âmbito do Tema no
)
756/STF
. Ainda, denota-se omissão do acórdão
no tocante ao não-enfrentamento da alegação de violação aos artigos 489 e 1.022 do
CPC, limitando-se a afirmar que a discussão sobre a afronta a estes dispositivos estaria
" (fls.
).
prejudicada por ser coincidente com o Tema 939/STF
1.092/1.093
Decorreu o prazo para resposta (fl. 1.101).
.
É o relatório
VOTO
Não prospera
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
a irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficaram devidamente consignadas no aresto hostilizado as
razões pelas quais foi mantido o
monocrático em que se constatou que a tese
decisum
Documento eletrônico VDA54151696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:17
Código de Controle do Documento: 7f4c918a-4e10-469a-b56b-3aad439c4235

suscitada acerca da ilegalidade da vedação ao creditamento de
sobre despesas
PIS/Cofins
financeiras foram decidida pela Corte de origem à luz do Tema n.
daí por que
939/STF,
inviável o conhecimento do apelo raro, inclusive no tocante à indicada violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC, tendo em vista que a suscitação de negativa de prestação
jurisdicional no caso concreto revela questão atrelada àquela decidida na origem com
base em entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Logo, não há
como tachar a decisão embargada de omissa a esse respeito.
A propósito, confiram-se os excertos pertinentes do decisório colegiado
embargado (fls.
):
1.080/1.082

Conforme antes consignado, no caso, não há dúvidas de que a Corte Regional
julgou a questão da alteração da alíquotas de
incidentes sobre
PIS/Cofins
despesas financeiras com amparo no entendimento firmado no Tema n.
, inclusive no tocante à indicada violação aos arts. 489 e 1.022 do
939/STF
CPC, tendo em vista ser coincidente com aquela discutida na repercussão geral.
Confira-se o excerto pertinente (fls.
):
744/745

No entanto, por ocasião do julgamento do T ema 939, o STF manifestou-
se pela impossibilidade de apropriação de créditos de
em
PIS/COFINS
decorrência de despesas financeiras, conforme consta expressamente no
item "4" da ementa do respectivo julgado (RE N.
):
1.043.313/STF
É constitucional a
na parte em que, ao dar nova
Lei no 10.865/04
redação ao inciso V do
o das Leis nos
e
art. 3
10.637/02
10.833/03,
revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de
apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das
referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras
decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração vale
para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não
cumulativa de cobrança da contribuição ao
e da
PIS/PASEP
Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não
cumulativo dessas contribuições.
Assim, estando definida a questão pela Corte superior, o precedente deve ser
aplicado, porque vinculante.
Nessa linha, ainda, precedentes recentes desta Corte:
TRIBUTÁRIO.
CREDITAMENTO. INSUMOS. DESPESAS
PIS/COFINS.
FINANCEIRAS. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do RE 1043313, estabeleceu orientação no sentido de que as despesas
financeiras não ensejam direito de creditamento no âmbito do sistema
não-cumulativo d e PIS e COFINS. (TRF4, AC 5007518-
40.2020.4.04.7005, PRIMEIRA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN,
juntado aos autos em
.
07/10/2022)
Documento eletrônico VDA54151696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:17
Código de Controle do Documento: 7f4c918a-4e10-469a-b56b-3aad439c4235

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE
PIS E COFINS. DESPESAS FINANCEIRAS COM EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. As despesas financeiras
decorrentes de empréstimos e financiamentos não ensejam direito de
creditamento a título de PIS e COFINS, no âmbito do sistema não
cumulativo de cobrança das referidas contribuições (RE
).
1.043.313/RS
(TRF4, AC 5007164-29.2022.4.04.7107, PRIMEIRA TURMA, Relatora
LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, juntado aos autos em
.
07/10/2022)
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, decidiu que "o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
" (RESP 1.221.170).
2. As despesas financeiras não podem ser consideradas insumos,
considerando o objeto social da embargante. 3. Embargos providos para
suprir a omissão, mantendo-se o resultado do julgamento. (TRF4, AC
5018979-30.2016.4.04.7205, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE
ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 08/08/2018)
Conclusão
Em razão da superveniência do julgamento do Tema 939 pelo Supremo
Tribunal Federal, fica reconhecida a constitucionalidade da
na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do
Lei no 10.865/04
o das Leis nos
e
impossibilitou a apropriação
art. 3
10.637/02
10.833/03,
de créditos de
em decorrência de despesas financeiras.
PIS/COFINS
Logo, a pretensão da impetrante não merece acolhida.

Com efeito, o STF, ao decidir o Tema n.
consoante se extrai do voto
939/STF,
do Relator, concluiu que a
na parte em que revogou o
Lei n. 10.865/2004,
direito de apurar créditos em relação a despesas financeiras, harmoniza-se
com o modelo não cumulativo dessas contribuições, a revelar o conteúdo
desenganadamente constitucional da questão, insuscetível de apreciação na via
do recurso especial.
Assim, ante a definitividade e o poder vinculante do julgado em repercussão
geral utilizado no acórdão recorrido para negar o direito perseguido, ressai
nítido que quaisquer outras linhas defensivas suscitadas pela parte mostram-se
inaptas a ruir o posicionamento ali firmado.
Convém repisar, ainda, que "não se afigura possível a apresentação de
qualquer outro recurso a esta Corte Superior contra tal decisão, porque
incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo,
proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em
Documento eletrônico VDA54151696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:17
Código de Controle do Documento: 7f4c918a-4e10-469a-b56b-3aad439c4235

recurso repetitivo ou com repercussão geral reconhecida, sob pena de tornar-
se ineficaz o propósito racionalizador da sistemática dos recursos
representativos de controvérsia, instituída pela Lei n. 11.672/2008" (AgInt no
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.168.945/SC
DJe de
.
15/6/2023)
Assim, discussões sobre a realização equivocada de
ou alegadas
distinguishing
interpretações e aplicações errôneas de recurso repetitivo e de repercussão
geral se encerraram na instância originária, razão pela qual é forçoso ter o
apelo nobre por prejudicado.
Realmente, o STJ firmou compreensão de que "o único recurso cabível para
impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do
-B ou 543-C é o
art. 543
Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal
de cabimento de recurso ou de outro remédio processual" (AgRg no
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp n. 451.572/PR
Turma, DJe de 1o/
).
4/2014

Verifica-se, ademais, que o decisório objurgado consignou expressamente
que, "ante a definitividade e o poder vinculante do julgado em repercussão geral
utilizado no acórdão recorrido para negar o direito perseguido, ressai nítido que
quaisquer outras linhas defensivas suscitadas pela parte mostram-se inaptas a ruir o
", denotando, ademais, o caráter constitucional da questão,
posicionamento ali firmado
insuscetível de apreciação em recurso especial (cf. fl. 1.081). Assim, em nada aproveita à
parte insurgente a alegação de que, sob a pecha de omissão, o "v. acórdão que negou
provimento ao agravo interno foi omisso ao deixar de conciliar o precedente objeto do
Tema no
com a categórica posição da Suprema Corte sedimentada no âmbito
939/STF,
" (cf. fl. 1.092), por demonstrar o intuito eminentemente infringente
do Tema no 756/STF
do presente arrazoado.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de apontada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da
parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no aresto embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO
DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA54151696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:17
Código de Controle do Documento: 7f4c918a-4e10-469a-b56b-3aad439c4235

2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada
no julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
22/8/2018,
28/8/2018.

, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54151696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:17
Código de Controle do Documento: 7f4c918a-4e10-469a-b56b-3aad439c4235

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.832.230 / PR
Número Registro: 2025/0011160-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50075097320234047005
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BIORGANICA PRODUTOS ORGANICOS LTDA
ADVOGADO : ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BIORGANICA PRODUTOS ORGANICOS LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55076613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:19
Código de Controle do Documento: 1c973a67-f00b-451f-84c9-5c36de3d2205

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:19
Código de Controle do Documento: 1c973a67-f00b-451f-84c9-5c36de3d2205